Tribunal: TJMT
Processo: 1015042-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015042-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), MARCOS MADEIRA DE SOUZA - CPF: 694.991.792-91 (AGRAVANTE), DEVALMIR ANTONIO - CPF: 351.133.752-68 (AGRAVANTE), ZENILDO DE JESUS - CPF: 006.339.181-30 (AGRAVANTE), CIRLENE CAIDA DE PAPA - CPF: 020.465.021-67 (AGRAVANTE), FRANCISCO BARBOSA LIMA - CPF: 113.465.742-00 (AGRAVANTE), JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 270.246.601-04 (AGRAVANTE), JEANE DE OLIVEIRA - CPF: 735.855.132-04 (AGRAVANTE), MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 762.508.652-68 (AGRAVANTE), VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 002.675.731-11 (AGRAVANTE), MARINA VALENTIM - CPF: 628.273.752-49 (AGRAVANTE), MESSIAS HONORIO - CPF: 348.418.812-04 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA CUSTODIO SOUZA - CPF: 940.999.522-15 (AGRAVANTE), MARIA HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 026.908.821-08 (AGRAVANTE), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 012.669.291-26 (AGRAVANTE), MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA - CPF: 349.577.822-53 (AGRAVANTE), MICHELE LIMA RIOS DE ABREU - CPF: 048.191.681-42 (AGRAVANTE), MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 055.661.031-89 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DEUS COTRIM - CPF: 778.081.182-49 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 025.031.771-07 (AGRAVANTE), MANOEL GONCALVES PEREIRA - CPF: 603.394.702-91 (AGRAVANTE), MARCILIO DO NASCIMENTO - CPF: 024.642.982-80 (AGRAVANTE), MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 874.945.152-91 (AGRAVANTE), NAILSON LIMA DA SILVA - CPF: 533.693.192-68 (AGRAVANTE), ROSILDA ARMINI DA SILVA - CPF: 918.425.222-72 (AGRAVANTE), ISMELINDA FLORINDA DE SOUZA HONORIO - CPF: 624.952.912-87 (AGRAVANTE), NADIR BONIM DOS SANTOS - CPF: 675.394.082-00 (AGRAVANTE), LAERCIO GRUBERT - CPF: 017.336.781-07 (AGRAVANTE), SIMONE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 025.191.051-27 (AGRAVANTE), ODENIL GOMES DA SILVA - CPF: 725.150.821-49 (AGRAVANTE), POLYANE DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 030.691.572-38 (AGRAVANTE), RISICLEIDE DOS SANTOS - CPF: 021.196.341-06 (AGRAVANTE), ROGELIO DOS SANTOS - CPF: 038.651.911-00 (AGRAVANTE), ROSILENE GOMES PINTO MACHADO - CPF: 903.515.921-72 (AGRAVANTE), ROSIMARIA DA SILVA - CPF: 623.523.852-53 (AGRAVANTE), PAULO DA COSTA MACHADO - CPF: 873.965.481-87 (AGRAVANTE), CLEONES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 716.369.512-87 (AGRAVANTE), RUTH DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 656.537.422-87 (AGRAVANTE), RICARDO SIZANOSKI SEDORKO - CPF: 464.529.909-34 (AGRAVANTE), SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES - CPF: 873.141.509-15 (AGRAVANTE), ANA CELIA LIMA CASTRO - CPF: 021.333.971-40 (AGRAVANTE), ADAO LIMA CASTRO - CPF: 035.747.673-58 (AGRAVANTE), CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO - CPF: 031.957.741-43 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 046.013.691-77 (AGRAVANTE), CLODOALDO LOPES COELHO - CPF: 582.141.602-78 (AGRAVANTE), DAMARES MARTINS DALFIOR - CPF: 390.064.502-78 (AGRAVANTE), DANIEL BIF - CPF: 708.871.011-00 (AGRAVANTE), ELIANDRO FRASSETO MARQUES - CPF: 595.392.242-68 (AGRAVANTE), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 038.655.341-63 (AGRAVANTE), EDVALDO DE DEUS COTRIM - CPF: 652.261.432-49 (AGRAVANTE), ELBSON SANTOS CARVALHO - CPF: 000.907.931-96 (AGRAVANTE), ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.618.951-53 (AGRAVANTE), EDIVANIA FALCAO DE SOUZA - CPF: 673.913.892-34 (AGRAVANTE), ELISANGELA PEREIRA GONCALVES COELHO - CPF: 022.052.131-05 (AGRAVANTE), EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.879.791-89 (AGRAVANTE), EDEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 007.474.121-70 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA - CPF: 036.121.731-54 (AGRAVANTE), FLAVIO LIMA DA COSTA - CPF: 068.556.731-12 (AGRAVANTE), VAIR LAUROS - CPF: 218.817.312-00 (AGRAVANTE), RENILDA WELMAM LAUROS - CPF: 843.343.632-53 (AGRAVANTE), KEYLA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 042.629.231-69 (AGRAVANTE), LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA - CPF: 572.211.622-04 (AGRAVANTE), LIDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.570.931-44 (AGRAVANTE), SENAILDO FALCAO DE SOUZA - CPF: 606.705.922-34 (AGRAVANTE), ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS - CPF: 818.311.882-87 (AGRAVANTE), ADENILSON LUIZ DALFIOR - CPF: 658.348.957-00 (AGRAVANTE), ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 386.652.392-00 (AGRAVANTE), LINDOMAR BREDEL - CPF: 685.987.852-53 (AGRAVANTE), ALINE MUTZ LUCAS BREDEL - CPF: 043.105.521-10 (AGRAVANTE), BELMAIR ANTONIOLO - CPF: 047.012.371-08 (AGRAVANTE), LEIA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 700.090.011-31 (AGRAVANTE), GILBERTO CORREIA - CPF: 327.613.509-44 (AGRAVANTE), RUTE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 996.135.572-53 (AGRAVANTE), SILVANA MARTINS ALVES CORREIA - CPF: 458.687.431-72 (AGRAVANTE), ADILSON CORREIA - CPF: 972.065.391-49 (AGRAVANTE), IZAIAS NOIBAU - CPF: 047.460.321-06 (AGRAVANTE), JOVELINA MUTZ NOIBAU - CPF: 038.566.411-73 (AGRAVANTE), GILSON MOIA DA SILVA - CPF: 007.796.261-33 (AGRAVANTE), GELSON GUILHERME - CPF: 032.133.461-28 (AGRAVANTE), BRUNO GUSZLINSKI BARRO - CPF: 056.507.261-75 (AGRAVANTE), CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME - CPF: 035.305.271-06 (AGRAVANTE), ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 044.791.171-64 (AGRAVANTE), EDVALDO VALERIANO FIGUEIREDO - CPF: 009.961.448-03 (AGRAVANTE), ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 009.533.911-67 (AGRAVANTE), EDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 019.813.731-10 (AGRAVANTE), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 059.131.041-45 (AGRAVANTE), JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 031.835.757-79 (AGRAVANTE), CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA - CPF: 010.275.481-05 (AGRAVANTE), JOSE MARIA ALVES PEGO - CPF: 473.695.666-68 (AGRAVANTE), LINDOMAR REIS DE ABREU - CPF: 700.067.571-38 (AGRAVANTE), LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 045.772.871-02 (AGRAVANTE), LEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 655.659.401-68 (AGRAVANTE), ROSELI HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 040.499.051-75 (AGRAVANTE), JOAQUIM VIEIRA - CPF: 448.418.412-53 (AGRAVANTE), JOAO DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 349.531.162-91 (AGRAVANTE), ODETE DOS SANTOS LAUTO SOUSA - CPF: 390.290.932-34 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 045.832.889-80 (AGRAVANTE), LUZIA GONCALVES - CPF: 326.444.002-44 (AGRAVANTE), EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 699.314.612-68 (AGRAVANTE), JAIR DE SOUZA FERRAZ - CPF: 943.109.801-63 (AGRAVANTE), CLAUDILEI DE PAULA - CPF: 009.417.661-28 (AGRAVANTE), ALISON LUCAS - CPF: 020.299.091-57 (AGRAVANTE), SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 043.253.311-74 (AGRAVANTE), CRISTIANA RIBEIRO WENDER - CPF: 983.199.651-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 174.356.509-78 (AGRAVANTE), GILSOMAR CAETANO RIBEIRO - CPF: 673.380.382-87 (AGRAVANTE), CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 820.712.762-72 (AGRAVANTE), UILSON RAIMUNDO DA COSTA - CPF: 003.153.301-98 (AGRAVANTE), VANESSA APARECIDA GREIN - CPF: 044.334.781-64 (AGRAVANTE), ELIAS DE DEUS COTRIM - CPF: 783.832.692-34 (AGRAVANTE), VALDIR DE PAULA - CPF: 048.412.821-30 (AGRAVANTE), JOSIANE GALDINO - CPF: 965.828.042-00 (AGRAVANTE), VALDENIR DE PAULA - CPF: 027.869.601-50 (AGRAVANTE), VILMAR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 316.815.062-20 (AGRAVANTE), VALDIRENE DE OLIVEIRA - CPF: 028.687.871-26 (AGRAVANTE), VALDECIR LEANDRO ROCHA - CPF: 348.671.392-20 (AGRAVANTE), VALDEIR DE PAULA - CPF: 639.604.352-15 (AGRAVANTE), WANDERSON DOS SANTOS CASSIANO - CPF: 053.655.981-30 (AGRAVANTE), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 038.388.241-99 (AGRAVANTE), JUNIA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.004.921-61 (AGRAVANTE), ANGELA APARECIDA DE PAULA - CPF: 047.927.081-33 (AGRAVANTE), ANGELA GIMENES - CPF: 577.492.562-53 (AGRAVANTE), SIMONE RODRIGUES LOPES - CPF: 043.190.841-95 (AGRAVANTE), SANTIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.549.132-04 (AGRAVANTE), LINDINALVA DOS SANTOS MELO DA SILVA - CPF: 691.050.302-34 (AGRAVANTE), SIVALDO CAIDA DE PAPA TORRE ARROYO - CPF: 884.282.812-20 (AGRAVANTE), LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA - CPF: 880.181.562-04 (AGRAVANTE), TANIA APARECIDA SANTOS CAVALCANTE - CPF: 003.347.852-00 (AGRAVANTE), PEDRO CARLOS SARAN ROQUE - CPF: 139.682.622-04 (AGRAVANTE), JOSE OSORIO DIAS DE MORAIS - CPF: 512.175.118-49 (AGRAVADO), MARIA ANGELA BESSA DE MORAIS - CPF: 109.061.288-54 (AGRAVADO), SURAYA SAID BADREDDINE - CPF: 463.881.761-00 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS - CPF: 005.470.668-80 (AGRAVADO), MARTA DIAS DE MORAES - CPF: 020.029.728-77 (AGRAVADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015042-60.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONEXAS – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA NA PRIMEIRA POSSESSÓRIA APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - REVIGORAMENTO – EXTENSÃO A SEGUNDA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR – PERÍODO DA PANDEMIA – OBSERVÂNCIA A DECISÃO CORTE SUPERIOR – AÇÃO POSSESSÓRIA CONEXA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Pendente decisão do STF que suspende pelo prazo de 06 meses, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021), os efeitos de decisão dessa natureza, vale dizer, medidas que importem em
despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, inviável a revigoramento da liminar.

Verificado se tratar de áreas distintas, no cumprimento da decisão comum há que
demonstrar a existência dos elementos próprios que dão ensejo ao acolhimento do pedido deduzido nessa natureza de ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Madeira de Souza e outros
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
José Osório Dias de Morais e outros
, deferiu o revigoramento da liminar concedida em 24/07/2006, dos imóveis dos autos n. 0025473-96.2011.8.11.0041 e 0025474-96.2011.8.11.0041.

Os agravantes requerem, inicialmente, a concessão da assistência judiciária.

Sustentam que não restou demonstrado que os agravados têm a posse do imóvel, já que residem em São Paulo e a área é desprovida de benfeitorias, agricultura ou pecuária.

Asseveram que o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da liminar, bem assim do revigoramento da liminar concedida no feito conexo.

Aduzem que o pedido de revigoramento indeferido foi objeto de Agravo de Instrumento n. 1012308-44.2018.811.0000, que foi desprovido e transitou em julgado, de modo que a decisão agravada ofende a coisa julgada, em especial diante da ausência de fatos novos.

Realçam, de outra via, que o Juízo proferiu decisão sem oportunizar o contraditório.

Informam, ainda, que em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal, autuado como ADPF 828, o e. Ministro Luis Roberto Barroso, em 03/06/2021, deferiu parcialmente a liminar para, em ocupações anteriores à pandemia (20/03/2020), suspender pelo prazo de 06 meses, as medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva de imóveis que sirvam de moradia ou que representam área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.

Requerem, inicialmente, a concessão da assistência judiciária. Por sua vez, postulam pela concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requerem o provimento do recurso a fim de revogar a decisão liminar de reintegração de posse.

Efeito suspensivo da decisão agravada concedido. (id 99457991)

Contraminuta (id 102730985). Dizem que são os legítimos proprietários da gleba de terras com 6.000 hectares, na qual exerciam a posse mansa e pacífica desde 1998, conforme ficou comprovado na audiência de justificação. Informam que a área invadida fica próxima ao município de Colniza e era dotada de grande quantidade de madeira, que foi suprimida pelos agravantes. Arguem, ainda, que é corrente a informação de que a área tem sido comercializada pelos invasores, o que comprova que não se trata de ocupação de família de vulneráveis e sem moradia. Aduzem de outra via, que o lapso temporal entre o deferimento da medida liminar e a modificação da situação na área não pode ser óbice para o deferimento do revigoramento da liminar, de modo que realçam a necessidade de se observar as provas produzidas nos autos de origem, bem assim os esbulhos praticados de forma reiterada pelos invasores. Suscitam, também, a ausência de requisitos para a concessão da justiça gratuita aos agravantes. Requerem, assim, a revogação da assistência judiciária concedida para o recurso. Aduzem, ainda, que o pedido de revigoramento da liminar foi amparado em fatos novos, em particular a venda das posses para fazendeiros da região, bem assim o desmate da vegetação nativa da área em litígio. Alertam que o revigoramento da liminar de reintegração de posse foi deferido em relação à totalidade dos imóveis (6.000 hectares), porque foi reconhecida a conexão dos feitos, em especial por se tratar de áreas contíguas em que se comprovou o exercício da posse em sua totalidade. Por fim, dizem que a condição dos ocupantes não revela vulnerabilidade apta a aplicação da decisão proferida na ADPF 828/DF. Requerem o desprovimento do recurso com a condenação dos agravantes em litigância de má-fé. Alternativamente, em caso de provimento, que a decisão agravada seja suspensa somente no período estabelecido na ADPF 828/DF, ou ainda, que o revigoramento seja mantido em relação a área da demanda n. 0025473-96.2011.8.11.0041.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para tão somente observar a decisão cautelar proferida pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da ADPF 828.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015042-60.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu o revigoramento da liminar concedida em 24/07/2006, dos imóveis dos autos n. 0025473-96.2011.8.11.0041 e 0025474-96.2011.8.11.0041.

Trata-se, na origem, de duas Ações de Reintegração de Posse que tramitam conexas.

Uma (Proc. 0025473-96.2011.8.11.0041), ajuizada em 09/06/2006, por Herval Dias de Morais e Maria Cristina Degani Morais contra
Darci Traçado, José Dalberto Gomes da Silva, Valdemir de Carvalho, Ailton Carvalho da Costa, Eginaldo Morera da Silva, Baltazar Cândido, Enailson da Silva Souza, Maria Marta dos Santos e outras pessoas não identificadas,
que tem como pedido a reintegração dos promoventes na posse de uma área objeto da matrícula n. 13.080, com a superfície de 2.000 hectares, no município de Colniza.

Outra (Proc. 0025474-81.2011.8.11.0041), ajuizada em 01/11/2006, pelo mesmos autores da primeira (Herval e esposa), e outros, contra os também requeridos da primeira ação
e outras pessoas não identificadas, em relação a uma área de 4.000 hectares, com matrícula n. 13081, lindeira a de 2.000 hectares.

Na primeira ação proposta, área de 2.000 hectares, fora concedida liminar após prévia audiência de justificação, onde a prova produzida revelou que os autores mantinham posse enquanto exercício, de fato, dos poderes inerentes ao domínio.

Assim foi que, na audiência citada, os depoimentos colhidos revelaram a existência de pasto, pastagens, embora pequena em relação à dimensão da área, mas que demonstra a efetiva ocupação fática, inclusive com um gerente chamado “Caixeta”, que na audiência de justificação indicou o seguinte:

“Sou gerente da fazenda do autor. Trabalho há oito anos nessa área. Eu moro na cidade de Colniza e a cada trinta dias vou até a área verificar o local. Sempre vou acompanhado de uma pessoa chamada JAIRO. Eu ouvi comentários de que algumas pessoas estavam querendo entrar na área do autor e por isso fui até o local averiguar, quando constatei que havia umas dez pessoas na divisa da propriedade. Eu expliquei a essas pessoas que a área tinha proprietário e que eu era o responsável por cuidá-las, mas não adiantou. Essas pessoas derrubaram mata e fizeram picadas. (...) Dentro da propriedade foram feitas pelo autor estradas e pontes. (...) Os 25 alqueires de pasto foram feitos há quatro a cinco anos, ou seja até hoje na área somente foram formados 25 alqueires.”

Anota-se que referido testemunho foi corroborado por outra testemunha, no caso, Mauro Neves, que assim informou:

“(...) Já vi o algumas vezes o autor na área dele, sendo que a última vez foi em 2004. Com esse problema atual, novamente o autor foi até sua área. Tenho conhecimento que o senhor “CAIXETA” é funcionário do autor e cuida frequentemente da área.”

Com efeito, A liminar concedida foi cumprida e dela retirada os requeridos, de modo a restaurar a posse dos autores. Ocorre que os requeridos voltaram a novamente a invadir a mesma área de 2.000 hectares, quando então os autores, já por anos, tentam, sem êxito, ver cumprida a decisão concessiva, revigorando-a, nos seus efeitos.

Sucede que há ainda em vigor, decisão do STF, da lavra do Ministro Barroso, que suspende pelo prazo de 06 meses, em relação às ocupações anteriores à pandemia (20/03/2021), os efeitos de decisão dessa natureza, vale dizer, medidas que importem em
despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.

Logo é o caso de prover o agravo para revogar os efeitos da r. decisão recorrida, que manda cumprir, por revigoramento, a liminar que autoriza a reintegração dos autores (Herval e esposa) na posse do imóvel, em período de pandemia, em desacordo com a r. decisão da Corte Superior.

A outra ação de reintegração de posse que tem por objeto a reintegração dos autores na área de 4.000 hectares, lindeira, diferente de outra, a liminar foi concedida sem que fosse realizada audiência de justificação, ou seja, sem que se aferisse com mais segurança os elementos da posse, do esbulho e se dentro de ano e dia.

Não fosse a má produção da prova em audiência a esse fim destinada, nota-se, pelos termos da inicial, que não há elementos mais seguros acerca dos elementos que autorizam a concessão da liminar,
sem justificação de posse
.

De outra via, embora tenha reputada essa ação conexa àquela da área de 2.000 hectares, verdade é que não há indicativo de que formam unidade conexa, ou mesmo que se tenha, ao menos, a unificação das matrículas.

São, portanto, áreas distintas, caso em que o cumprimento da decisão comum, seja liminar, ou mesmo definitiva, há que demonstrar a existência dos elementos próprios que dão ensejo ao acolhimento do pedido deduzido nessa natureza de ação.

Assim, é o caso de reforma da decisão recorrida, seja por que editada, de um lado, com inobservância de decisão da Corte Superior, isto no que tange à Ação Possessória de n.
0025473-96.2011.8.11.0041
, ou ainda porque, em relação ao imóvel com superfície de 4.000 hectares, autos n.
0025474-81.2011.8.11.0041
, a petição inicial e mesmo a r. decisão concessiva, não trazem os elementos que autorizam a proteção possessória postulada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021